Tribunal: TJPA
Processo: 0812649-09.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812649-09.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: ODIMILSON CAMPOS VIANA, VALDENICE FERREIRA PAIXAO VIANA, CLIVIAN FERREIRA VIANA, D. C. V.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0812649-09.2021.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
Santarém

APELANTE:

BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA – OAB/PE 21.714

APELADO: ESPÓLIO DE ODIMILSON CAMPOS VIANA

ADVOGADO: NAYANE COELHO COSTA – OAB/PA 29.794

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado supostamente firmado sem autorização do beneficiário, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação do empréstimo consignado questionado nos autos e, em sendo inválida, se é devida a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, bem como a adequação do montante fixado a este título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não foi satisfeito.

4. O contrato juntado aos autos não apresenta elementos essenciais da contratação nem comprova manifestação válida da vontade do consumidor.

5. Demonstrada a ausência de anuência do autor e a tentativa extrajudicial de devolução dos valores, caracterizada a má-fé da instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

6. Configurado o dano moral, mas o valor de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00, conforme parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. É nulo o contrato de empréstimo consignado não autorizado pelo consumidor, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. Configura dano moral a cobrança indevida de valores diretamente sobre benefício previdenciário, cabendo indenização proporcional à gravidade da conduta e ao impacto sobre o consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 24757461, proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 24757373) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por invalidez e foi surpreendida com um empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$ 7.477,17.

Afirma que recebeu ligações da Financeira Ficsa oferecendo-lhe empréstimo consignado, porém embora tenha recusado, depositaram em sua conta um valor de R$ 7.477,17, na data de 12/01/2021.

Alega que tentou resolver administrativamente e também fez uma reclamação junto ao site consumidor.gov.br (protocolo 2021.02/00004284135), mas em razão da recusa da instituição bancária em desfazer o empréstimo, foi forçada a ajuizar a presente demanda.

Em sentença (Id. 24757461), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistência da relação jurídica inerente ao dito contrato nº 010015755966, no valor de R$ 7.478,17, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir em dobro as quantias cobradas e a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de
Id. 24757471
, alega, que a presente ação é inteiramente improcedente, eis que restou demonstrado nos autos que a referida contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura do consumidor na referida CCB, bem como o crédito do empréstimo efetuado em conta corrente de sua titularidade.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 24757476, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

Em ações em que a regularidade dos descontos na conta bancária do consumidor é questionada, incumbe ao réu a comprovação da existência e da validade da relação jurídica que deu ensejo a tal medida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Isso, porque a prova da não contratação não pode ser imposta ao autor, por se tratar de prova diabólica.

Importante frisar, que o autor não tinha intenção de contratar empréstimo, tanto que desde o início dos descontos, na data de 26/02/2021, procurou a Secretaria Nacional do Consumidor para reclamar do empréstimo não solicitado e solicitar o cancelamento do mesmo.

Note-se ainda que a instituição bancária recusou o cancelamento do empréstimo na seara administrativa (id. 24757384 - Pág. 2).

A boa fé da parte autora restou demonstrada, eis que requereu a indicação da conta do Banco Demandado, para que procedesse com a devolução do valor depositado em sua conta (24757373 - Pág. 10).

De outro lado, a instituição bancária sequer conseguiu esclarecer ao juízo de origem, como se firmou o contrato por ela apresentado nos autos, se a contratação se deu pela via telefônica.

Além disso, verifico que o suposto contrato apresentado pela Apelante, não possui nenhuma assinatura ou rubrica, referente aos dados da operação de crédito, tais como: valor financiado, taxas de juros, quantidades de parcelas, etc. (id. 24757394

Páginas 3 e 5).

Não bastasse isso verifico ainda que o correspondente bancário se encontra localizado em outra unidade da Federação (São Paulo -SP), distantes milhares de quilômetros do domicilio do autor (Santarém-PA), conforme dados constantes no contrato (id.

24757394 - Pág. 3).

Destarte, diante do vínculo corretamente tido por nulo em primeiro grau, a hipótese dos autos indicava, mesmo, ser imperioso o retorno das partes ao estado anterior.

O status anterior exigia ordem de cancelamento definitivo dos descontos junto ao benefício previdenciário do autor, com a respectiva restituição dos valores, já garantido abatimento/compensação, determinado na sentença.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/06/2025